Tribunal: TJSP
Processo: 2039304-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – PRETENSÃO VOLTADA A REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – AGRAVANTE QUE, A DESPEITO DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, EMENDOU A INICIAL E PROMOVEU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – PRETENSÃO VOLTADA A REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – AGRAVANTE QUE, A DESPEITO DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO, EMENDOU A INICIAL E PROMOVEU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – ATO INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.000, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.